Tribunal: TJMT
Processo: 1029390-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029390-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE VILELA DA COSTA - CPF: 005.499.191-98 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA TAXA DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA – SIMPLES SIMULAÇÕES – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REVISÃO INDEVIDA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão das cláusulas contratuais bancárias exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se verifica quando a parte autora apresenta apenas simulações, sem laudo técnico ou prova robusta que afaste a presunção de legalidade do contrato firmado.

Não há abusividade na taxa de juros contratada quando esta não excede, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, conforme orientação consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS).

A repetição em dobro de valores, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há regularidade na formalização do contrato e ausência de cobrança indevida deliberada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE VILELA DA COSTA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Incidental de Exibição de Contrato no 1029390-52.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO AGIBANK S. A., em sentença de ID 302647875, julgou improcedente o feito, deixando de condenar em custas e honorários em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 302647876, o apelante aduz que a justificativa em sentença para os juros abusivos praticados, acerca do risco do negócio e aplicação ao caso concreto, não merece prosperar, porquanto a Média BACEN contempla os dois tipos de empréstimo (Consignado e CDC), sendo que para o CDC, as taxas de juros médias (BACEN), são próximas ao quadruplo do empréstimo consignado.

Sustenta que
“o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado quando não observados os princípios gerais de equidade e boa-fé, pois como já demonstrado, as taxas de juros praticadas violaram de forma expressiva a taxa média de juros praticadas pelo mercado, in casu, na ordem de duas vezes da divulgada mensalmente pelo BACEN, onerando em muito o consumidor, como no caso em comento.”
.

Reitera que resta demonstrado o fato de cobrança de juros na ordem de duas vezes da média BACEN, expõe a recorrente, parte hipossuficiente, a exagerada desvantagem contratual, devendo, portanto, se aplicar o entendimento acima colacionado.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de ID 306123363 a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que alegou a autora, ora apelante que, na qualidade de beneficiária do INSS, contratou junto à instituição financeira ré, três contratos, em dez./20 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), jul./18 no valor de R$ 4.790,00 (quatro mil e setecentos reais) e out./16 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ambos com 15 parcelas e que já se encontram quitados.

Sustentou que houve divergência entre a taxa de juros efetivamente aplicada e aquela informada no contrato, o que, segundo simulações anexadas aos autos, teria gerado uma cobrança superior ao dobro de cada parcela dos referidos contratos.

Postulou, a revisão da cláusula de juros, com redução proporcional da parcela mensal, bem como a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples e condenação em honorários advocatícios.

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova, pleiteando que caberia ao banco comprovar a regularidade da cobrança, conforme previsão do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

O banco apresentou contestação alegando a regularidade da contratação, com expressa ciência do autor quanto às condições pactuadas, especialmente em relação às taxas de juros, que estariam dentro dos parâmetros legais e contratuais.

A sentença julgou improcedente a pretensão revisional, sob fundamento de inexistência de vício formal ou abusividade no contrato. O magistrado entendeu que a mera alegação de divergência de valores, sem prova técnica conclusiva, não autorizaria a intervenção judicial na avença, ainda sim, fundamentou que as taxas aplicadas se adequam a média aplicada no mercado.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e da eventual abusividade em sua cobrança.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se, portanto, os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

Conforme consagrado pela Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, conforme bem destacado na sentença, não restou comprovada, de forma inequívoca, qualquer divergência relevante entre a taxa informada e a efetivamente aplicada.

As simulações apresentadas pela autora, desacompanhadas de prova pericial ou técnica oficial, não possuem força suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato bancário firmado com as formalidades legais.

A revisão das taxas de juros em contratos firmados com instituições financeiras está a depender da demonstração cabal, já na peça basilar, da abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto (STJ – AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271).

Ressalte-se que os contratos bancários gozam de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de vício na contratação bancária, não há como declarar a nulidade do pacto ou revisar cláusulas expressamente pactuadas.

Assim, a simples divergência em simulações não é suficiente para caracterizar abusividade ou má-fé da instituição financeira.

Ademais, a repetição do indébito em dobro exige, nos termos do art. 42, § único, do CDC, prova da má-fé do fornecedor, o que não restou configurado nos autos.

O contrato, ao que tudo indica, foi firmado com plena ciência do contratante, sem indícios de erro, dolo ou qualquer prática abusiva.

Acerca da celeuma, replico interessante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça contida na sentença atacada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATA C/C INDENIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061 .530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença. Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042171420228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar honorários recursais em razão da ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025